Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-73.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807258-73.2021.8.14.0051

APELANTE: ALEX ATILA GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE RECURSO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A MATERIALIDADE DELITIVA ENCONTRA-SE COMPROVADA ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO QUE AS SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NA POSSE DO ORA APELANTE TRATAVAM-SE DE 91,04g (NOVENTA E UMA GRAMAS E QUARENTA MILIGRAMAS) DE “COCAÍNA”, FRACIONADAS NA FORMA DE 02 (DUAS) “PORÇÕES” TIPO PEDRA E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) INVÓLUCROS DE PLÁSTICO PRETO, ALÉM DE OUTROS 04 (QUATRO) INVÓLUCROS, PESANDO 2,14G (DUAS GRAMAS E CENTO E QUARENTA MILIGRAMAS) DE “MACONHA”, EMBALADAS DE FORMA CARACTERÍSTICA À COMERCIALIZAÇÃO ILÍTICA DE ENTORPECENTES.

2. A AUTORIA RESTOU COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE, TORNANDO A NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.

3. CURIAL DESTACAR QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TÊM ESPECIAL VALOR PROBANTE, NA MEDIDA EM QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e atento ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante.

2. Ademais, na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, o juízo a quo elevou a pena-base em 01 (um) ano, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3. Na terceira fase, ausentes causas diminuição de pena, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em especial pela reincidência do agente e a quantidade e natureza de entorpecentes encontradas em sua posse, circunstâncias a denotar, satisfatoriamente, sua dedicação à prática de atividades ilícitas.

4. Não obstante, a despeito de ter considerado a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e afirmado que aumentaria a reprimenda do ora apelante, o magistrado singular manteve o quantum de pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o qual considerou definitivo.

5. Nessa ordem de ideias, o apelante não faz jus a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual rechaço a pretensão recursal ora examinada.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE
: IMPROCEDENTE.

1. ao analisar os autos, verifica-se que o juízo sentenciante concedeu ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, considerando que o acusado está em liberdade lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.” ID 13444620.

2. Desta forma, não há o que se alterar na r. decisão ora impugnada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de meio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEX ÁTILA GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13444579, que no dia
23 de julho de 2021
, no turno da noite, por volta das 23h00min, em via pública, mais precisamente na Rua Costa e Silva, Comunidade Urumanduba, no município de Santarém/PA, o denunciado
Alex Átila Gonçalves da Silva
, ora apelante, foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
,
ter em sua posse
,
guardar
,
ocultar
,
ter em depósito
,
transportar
,
expor à venda
,
vender
,
entregar

a consumo
e/ou
fornecer

a terceiros
usuários a substância entorpecente popularmente conhecida como
“crack”
, com peso de
50,97g (cinquenta gramas e novecentos e setenta miligramas)
, e outros
153 (cento e cinquenta e três) “invólucros” do entorpecente em forma de “pó”
, com o peso de
40,07g (quarenta gramas e setenta miligramas)
, e, ainda,
04 (quatro) “invólucros”
da substância entorpecente conhecida como
“maconha”
, com peso de
2,14g (duas gramas e cento e quarenta miligramas)
, em desconformidade com a norma vigente.

Segundo restou apurado nos autos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas e fiscalização preventiva na Comunidade Urumanduba, quando os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita adentrando em um terreno escuro no endereço supracitado.

Relatou que, diante de tal comportamento incomum, os agentes de segurança pública resolveram realizar a abordagem de praxe, oportunidade em que observaram o ora apelante vendendo entorpecentes a um terceiro indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, imediatamente empreendeu em fuga do local, para evitar a abordagem policial, tomando rumo ignorado.

Acrescentou que, diante do ocorrido, o ora apelante tentou se esconder em uma residência, deitando-se no chão da sala. Ato contínuo, os policiais informaram à esposa do ora apelante sobre o flagrante, ao que essa autorizou a entrada dos agentes públicos para realização da busca domiciliar.

Conforma a investigação policial, ao realizarem busca pessoal no ora apelante, os policiais encontraram a quantia de R$ 206,00 (duzentos e seis reais), um aparelho celular e, ainda, 02 (duas) “porções” da substância entorpecente conhecida como “pedra de crack”, droga derivada da “cocaína”. Em continuidade às buscas, foram ainda localizados outros 153 (cento e quarenta e três) “invólucros” do mesmo entorpecente na forma de “pó”, e, ainda, 04 (quatro) “invólucros” da substância entorpecente conhecida como “maconha”.

Diante de tal contexto, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
21 de setembro de 2021
, ID 13444596, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de maio de 2022
, ID 13444620.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 25 de maio de 2022, ID 13444622.

Em suas
razões recursais
, ID 13444653, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Por derradeiro, solicitou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13444656, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 13773507, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEX ÁTILA GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13444653, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Por derradeiro, solicitou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). A meu ver a
materialidade do crime
ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do
Laudo de Exame Definitivo nº 2021.04.000662-QUI (Id nº 31834485)

que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se das substâncias DELTA-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida como maconha e BENZOILMETILECGONINA conhecido como COCAÍNA
. Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo ser analisada a autoria do delito, para verificar se o acusado realmente praticou esse delito. Assim urge verificar a
autoria do delito
. Nesta oportunidade destaco que ser ouvida o réu
ALEX ATILA GONÇALVES DA SILVA

negou que estava guardando
, tendo em depósito e vendendo a substância entorpecente inclusive afirmando que os policiais não entraram em sua residência, vejamos suas declarações: “PERGUNTAS DO JUIZ: ... não o entorpecente não era meu, ..., eu tinha chegado no trabalho, que eu trabalho em cerâmica, ..., estava descansando com meu filho e mulher em casa, ..., estava no quarto assistindo televisão, que ouvi correria no quintal, que eu varei na porta, e vi um militante corrente no quintal que era tudo aberto, ..., que passaram dois policiais correndo e um outro me viu e perguntou quem era eu, ..., que como eu tenho tatuagem, que eu fiquei nervoso por ter sido preso como usuário, ..., que eu disse que respondia por tráfico e estava em livramento condicional, que os outros policiais vieram e disseram que não conseguiram me prender, que pegaram a minha carteira do presidio, que me surpreendi na Delegacia com a quantidade de droga que apareceu na hora, ..., que minha esposa não autorizou a entrada dos policiais na minha casa, ..., que não entraram na minha casa, que não tinha ninguém na delegacia, ..., que a pessoa de Érica de Jesus Cardoso é minha esposa, ..., que a droga não foi encontrada na minha casa... SEM PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... PERGUNTAS DA DEFESA ... que o quintal é aberto, que ficou um policial comigo e outros dois saíram correndo, ..., sem mais perguntas...”. Ocorre que merecem especial atenção entre o depoimento prestado na audiência de instrução os policiais que ratificaram o que foi dito no inquérito policial inclusive indicando que tinham autorização para entrar na casa do réu, bem como, que localizaram o entorpecente tanto com o acusado como dentro da casa do acusado em cima da mesa, na forma descrita na denúncia estando demonstrando que ele infringiu mais de um verbo do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, lembrando a defesa que guardar, ter em depósito também é crime, vejamos as transcrições dos depoimentos:
FLÁVIO LINCON DE CASTRO MELO
(policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ...
estávamos em ronda e avistamos uma pessoa em atitude suspeita que entrou em uma residência e avistamos um cidadão vendendo e ao irmos no terreno ele estava comprando o entorpecente, e, ao localizarmos ele o mesmo indicou que ele estava vendendo na casa, e, ao entrarmos com autorização da esposa dele encontramos o entorpecente que ele estava vendendo, que ele adentrou e nos avistamos ele em atitude suspeita
, ...,
ele estava fora do imóvel
, ...,
ele avistou a viatura e correu e ficou apenas o suposto dono da residência, que quem correu foi o comprador do entorpecente, provavelmente quem correu foi o viciado
,
que com a autorização da esposa dele avistamos o material na mesa
, ..., que não me recordo da quantidade exata,
que era cocaína e maconha
,
sim ele estava embalando
, que ele não deu explicação nenhuma, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... que não tinha cerca ou muro, que ele entrou em direção a residência ...
a esposa dele estava na porta e ele nos autorizou
, ...,
a pessoa que foi comprar droga empreendeu fuga
, ..., que erámos em três, ...,
que a gente não pode correr se dispersar a gente tem que ficar com está mais perto de deter
, que estamos em ronda no local, ..., por mim ele não era conhecida. SEM PERGUNTAS DO JUIZ.
BRUNO FERREIRA DA SILVA
(policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... não me recordo de muita coisa,
que me lembro da prisão dele
, a
gente estava fazendo ronda preventiva
, mas comunidade mais distante,
a gente entrou no ramal e avistamos dois indivíduos que dava para ver que estava havendo comercialização e resolvemos fazer a abordagem
,
que um fugiu
,
que fizemos a busca nele e encontramos 20 petecas com ele
,
que com a permissão da esposa dele adentramos a casa dele e encontramos o resto do entorpecente
,
que quem fugiu foi suspostamente o viciado
,
que ele correu
,
que foi encontrado droga com ele na revista pessoal dentro da casa
,
que ele indicou que havia mais entorpecente em cima da mesa
, que não me recordo de material para embalar ... PERGUNTAS DA DEFESA ... que na hora da abordagem, estávamos em três, mas ninguém correu atrás,
que me recordo que na casa estava a esposa dele
,
que foi inclusive quem deu a autorização
, ...,
o entorpecente foi encontrado com ele uma quantidade e o restante dentro do imóvel
... SEM PERGUNTAS DO JUIZ. É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde ela foi produzida.
Assim entendo estar comprovado que o acusado ALEX ATILA GONÇALVES DA SILVA cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente na modalidade guardar, ter em depósito e vender substância entorpecente
. (...)
.” ID 13444620.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00168/2021.100749-3
, ID 13444453, do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 13444353, pág. 18-19, do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 13444453, pág. 19-20, do
Termo de Autorização de Entrada em Residência
, ID 13444453, pág. 21, do
Laudo de Constatação Provisório
, ID 13444453, pág. 27-28, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, ID 13444582, pág. 01-02, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
2.1 - Trata-se de 02 (duas) porções de substâncias em forma de pedra amarelada, acondicionadas em plástico transparente, amarrado com nó, com massa total, com embalagem, de
50,97 g (cinquenta gramas e novecentos e setenta miligramas)
; 2.2 - Trata-se de
153 (cento e cinquenta e três) invólucros de plástico preto, amarrados com linha preta, contendo substâncias na forma de pó amarelado, com massa total, com embalagem, de 40,07 g (quarenta gramas e setenta miligramas)
; 2.3 - Trata-se de
04 (quatro) invólucros de filme plástico transparente
,
contendo erva seca
. O material vegetal é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho esverdeada, com massa total, com embalagem, de
2,14 g (dois gramas e cento e quarenta miligramas)
.”, as quais foram positivadas como sendo as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como
“cocaína”
e
“maconha”
, respectivamente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
FLÁVIO LINCON DE CASTRO MELO
, relatou:

“
(...). estávamos em ronda
e avistamos uma pessoa em atitude suspeita que entrou em uma residência e avistamos um cidadão vendendo e ao irmos no terreno ele estava comprando o entorpecente
, e, ao localizarmos ele
o mesmo indicou que ele estava vendendo na casa
, e,
ao entrarmos com autorização da esposa dele encontramos o entorpecente que ele estava vendendo
,
que ele adentrou e nos avistamos ele em atitude suspeita
; ele estava fora do imóvel;
ele avistou a viatura e correu e ficou apenas o suposto dono da residência
,
que quem correu foi o comprador do entorpecente
, provavelmente quem correu foi o viciado,
que com a autorização da esposa dele avistamos o material na mesa
; que não me recordo da quantidade exata,
que era cocaína e maconha
; sim, ele estava embalando; que ele não deu explicação nenhuma; PERGUNTAS DA DEFESA que não tinha cerca ou muro,
que ele entrou em direção a residência
;
a esposa dele estava na porta e ele nos autorizou
; a pessoa que foi comprar droga empreendeu fuga; que erámos em três; que a gente não pode correr se dispersar a gente tem que ficar com está mais perto de deter, que estamos em ronda no local; por mim ele não era conhecida. SEM PERGUNTAS DO JUIZ. (...).”
ID 13444620.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
BRUNO FERREIR DA SILVA
, Policial Militar, em juízo, acrescentou:

“
(...). não me recordo de muita coisa, que me lembro da prisão dele,
a gente estava fazendo ronda preventiva, mas comunidade mais distante, a gente entrou no ramal e avistamos dois indivíduos que dava para ver que estava havendo comercialização e resolvemos fazer a abordagem
, que um fugiu,
que fizemos a busca nele e encontramos 20 petecas com ele
,
que com a permissão da esposa dele adentramos a casa dele e encontramos o resto do entorpecente
, que quem fugiu foi suspostamente o viciado, que ele correu,
que foi encontrado droga com ele na revista pessoal dentro da casa
,
que ele indicou que havia mais entorpecente em cima da mesa
, que não me recordo de material para embalar. PERGUNTAS DA DEFESA: que na hora da abordagem, estávamos em três, mas ninguém correu atrás, que
me recordo que na casa estava a esposa dele
,
que foi inclusive quem deu a autorização
;
o entorpecente foi encontrado com ele uma quantidade e o restante dentro do imóvel
. SEM PERGUNTAS DO JUIZ. (...)
.” ID 13444620.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“guardar”
, “
ter em depósito”
e
“vender”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado guardando, tendo em depósito e vendendo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não

merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 1 – DAS PENAS PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006: A - DA
PENA BASE
: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável o réu; registra bons antecedentes criminais, sendo isso favorável o réu; apresenta conduta social anormal vendendo entorpecente em grande quantidade e ao mesmo tempo criando uma verdadeira empresa do crime entendo isso desfavorável o réu; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; Já os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre a guarda de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
. B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Nesta oportunidade reconheço a existência da agravante da reincidência eis que o acusado já reincidente pelo delito de entorpecente, e, por isso, 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu, sem atenuantes
. C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
Na última fase de fixação da pena verifico a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, aumento a pena do acusado para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
. D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu
ALEX ATILA GONÇALVES DA SILVA
referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
. (...). Considerando o determinado no artigo 33 do Código que o acusado ALEX ATILA GONÇALVES DA SILVA deverá cumprir sua pena privativa de liberdade em
regime semiaberto
. No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, considerando que o acusado está em liberdade
lhe concedo o direito de recorrer em liberdade
. (...)
.” ID 13444582.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante.

Ademais, na
segunda fase da dosimetria da pena
, ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, presente a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, o juízo
a quo
elevou a pena-base em
01 (um) ano
, restando a
pena intermediária
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas diminuição de pena, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pela
reincidência
do agente e a
quantidade e natureza de entorpecentes
encontradas em sua posse, circunstâncias a denotar, satisfatoriamente, sua dedicação à prática de atividades ilícitas.

Não obstante, a despeito de ter considerado a presença da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, e afirmado que aumentaria a reprimenda do ora apelante, o magistrado singular manteve o
quantum
de pena
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, o qual considerou
definitivo
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE
:

Por derradeiro, a defesa solicitou a concessão do benefício de recorrer ao processo em liberdade.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que o juízo sentenciante concedeu ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “
No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, considerando que o acusado está em liberdade lhe concedo o direito de recorrer em liberdade
.” ID 13444620.

Desta forma, não há o que se alterar na r. decisão ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora contrastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023